Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-72.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000739-72.2014.8.11.0010
RECORRENTE: ADEMAR CANUTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADEMAR CANUTO, com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 13325493):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.
1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".
2.Não restando evidenciado a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos estaduais, absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve tal percentual ser apurado na fase de liquidação e cumprimento de sentença.
3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC.
4 .Recurso provido.” (Ap no 0000739-72.2014.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DJ 12/08/2019)
O Recorrente alega violação aos artigos 473 do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve esclarecimento dos quesitos e dúvidas suscitadas quanto ao laudo pericial.
Afirma que o acórdão recorrido viola a Resolução CFC no 1.243/2009, ao argumento de que a perícia realizada nos autos não considerou os quesitos apontados nos autos, bem como não esclareceu os pontos dúbios apontados.
Recurso tempestivo (ID 28412476).
Contrarrazões ID 31459997.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 473 do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve esclarecimento dos quesitos e dúvidas suscitadas quanto ao laudo pericial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Não é possível confundir julgamento desfavorável com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação da decisão.
2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73.
3. In casu, o Tribunal de origem, com base nas provas constantes dos autos, considerou que se insere no poder de livre apreciação da prova do magistrado decidir sobre a necessidade de intimação do perito para novos esclarecimentos. Rever tal entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 898.507/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesso ponto.
Violação de norma infralegal. Inadequação.
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESOLUÇÃO 414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
2. O Tribunal de origem resolveu a lide com base na interpretação das Resoluções ANEEL 414/2010 e 479/2012, sendo que o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Sendo, portanto, meramente reflexa a vulneração aos dispositivos legais indicados pela agravante.
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1o e 2o, do RI/STJ, pois não se vislumbra identidade ou semelhança entre os acórdãos confrontados.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1618889/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 05/11/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ANEEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA N. 518/STJ. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O litisconsórcio necessário estabelece-se pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente para sua caracterização que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro. A eficácia natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue a respectiva inclusão no processo. Não há disposição expressa de lei que exige a participação da ANEEL nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções.
III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. IV - O Recurso Especial não merece prosperar, porquanto, embora indicada a ofensa aos arts. 2o e 3o da Lei n. 9.427/1996, segundo a Recorrente, a presente controvérsia perpassa, em tese, a análise resoluções normativas, de modo que a violação à lei federal seria meramente reflexa.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Honorários recursais. Não cabimento. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1724930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018)
Assim, considerando que Resolução CFC no 1.243/2009 inclue-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0000739-72.2014.8.11.0010
RECORRENTE: ADEMAR CANUTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ADEMAR CANUTO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (ID 8209559):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.
1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".
2.Não restando evidenciado a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos estaduais, absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve tal percentual ser apurado na fase de liquidação e cumprimento de sentença.
3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC.
4 .Recurso provido.” (Ap no 0000739-72.2014.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DJ 12/08/2019)
Alega-se violação ao artigo 5o, LV da CF, ao argumento de que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID 28412476).
Contrarrazões (ID 31464968).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660/STF
A recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, diante da ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não houve esclarecimentos acerca do laudo pericial.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Logo, verifica-se que a matéria discutida no citado recurso extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV